Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707733-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANDRE FELIPE MATOS DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões o banco Agravante, em suma, alega excesso de execução. Aduz que restou determinado pela sentença transitada em julgado, que o Réu, ora Executado-Agravante, deveria restituir de forma dobrada as parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do Autor, ora Exequente-Agravado, em decorrência de um contrato de empréstimo que fora declarado inexistente. Contudo, informa que foram descontadas indevidamente apenas as parcelas vencidas em junho e julho de 2016, devendo ser excluída a do mês de maio do mesmo ano, ao contrário do alegado pela parte Exequente, ora Agravada. Em contrapartida, observa-se que a questão ora discutida no presente recurso já fora objeto de questionamento pela parte Executada, ora Agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50462427, dos autos de origem. Assim, o Juízo a quo, por meio de decisão proferida em razão da referida impugnação (ID 51550743, dos autos de origem), já se manifestou sobre a referida questão, determinando a inclusão da parcela referente ao mês de maio de 2016 nos cálculos. Destaco, ainda, que ao Executado, ora Agravante, também foi oportunizada manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, deixando transcorrer in albis o prazo para tal manifestação. Ressalte-se que o referido cálculo apenas observou os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 51550743, dos autos de origem, acima citada. Frise-se que, a princípio, a decisão objeto de recurso é aquela que determinou a inclusão da parcela ora discutida no presente recurso, o que se deu por meio da decisão proferida em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 51550743, dos autos de origem), e não daquela que apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, 4 de abril de 2020 15:54:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador